Tribunal: TJDFT
Processo: 0731861-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731861-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JOELMIR FRANCISCO BARBOSA AGRAVADO: ISRAEL JOSE DA CRUZ SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JOELMIR FRANCISCO BARBOSA, contra a decisão de ID 62439670, a qual negou provimento ao recurso, nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor de ISREAL JOSE DA CRUZ SANTANA. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de contradição na decisão, quanto a inexistência de provas válidas apresentadas pelo autor, ora embargado, porquanto não se desincumbiu de seu ônus probatório; à falta de observância no tocante à impertinência das pesquisas e da constrição de bens, considerando a ausência de comprovação de que a dívida foi contraída em benefício da família. Por fim, requer o reconhecimento do efeito suspensivo, determinando a suspensão do cumprimento da decisão recorrida, que deferiu a pesquisa e constrição de bens em nome da esposa do agravante, assim como a suspensão do cumprimento da sentença até o julgamento final do agravo de instrumento (ID 62919934). Foi dada vista à parte embargada (ID 62976133), a qual não se manifestou (ID 63403172). É o relatório. Decido. Conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente pretende o recebimento de crédito remanescente de R$ 141.732,17 (cento e quarenta e um mil, setecentos e trinta e dois reais e dezessete centavos). Sob o argumento de ocultação de patrimônio e dificuldades impostas pelo agravante à satisfação da dívida, foi requerido ao juízo a pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do agravante, o qual foi deferido. Assim, a controvérsia dos autos centra-se na possibilidade ou não de deferimento de pesquisa de bens registrados em nome do cônjuge do executado, casado sob o regime de bens de comunhão parcial. De início, conforme ressaltado pela decisão, o regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Portanto, não merece retoque a decisão embargada, a qual deferiu a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor, diante do regime de casamento (comunhão parcial de bens). Ressalte-se, a esposa casada sob o regime da comunhão parcial de bens é detentora de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. Assim, o julgado explicitou, caso queira proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar a dívida a qual não foi contraída em benefício da família. Porquanto, pontuou o veredicto, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte, desse modo, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens da esposa do devedor, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias as quais a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges.” Forte nesses fundamentos, deve ser permitida a pesquisa patrimonial em nome da esposa do executado. Sem reparos a decisão embargada. Dadas as considerações, não é viável acolher qualquer um dos pedidos formulados pelo embargante. Além de não se enquadrarem nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 995 e no artigo 1.019 do CPC, a suspensão do feito é incabível na ausência de previsão legal expressa a qual autorize tal medida, em consonância com o princípio da continuidade do processo. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não sendo os embargos declaratórios, o recurso adequado para esse fim. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 16:49:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador